Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0749536-45.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na suspensão dos efeitos do auto de infração n. SA04176425 e da penalidade imposta.
2. Alega o agravante que foi surpreendido com a imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir, aplicada pela autoridade de trânsito competente, sem que lhe tivesse sido oportunizada a apresentação de defesa prévia no respectivo processo administrativo. Narra que na condição de condutor indicado, não foi notificado para exercer o contraditório, tampouco teve ciência da instauração do processo antes da aplicação da penalidade. Aduz que o pagamento foi efetuado exclusivamente pela proprietária do veículo, sem ciência ou anuência do condutor ora recorrente, que sequer foi notificado da autuação. Ressalta que após o citado pagamento foi impedido de apresentar recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
5. No caso, não se verifica a probabilidade do direito. Embora o agravante alegue que não tenha participado da decisão de pagar a multa, tal alegação não se confirma, já que convive maritalmente com a proprietária do veículo, não sendo crível que a decisão de pagar a multa pelo SNE com 40% de desconto tenha ocorrido sem sua ciência/anuência.
6. A demandada é regida pelas regras e princípios da Administração Pública. Assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e de legitimidade, que somente são infirmadas por prova em contrário, o que não resta evidenciado para fins de tutela antecipada.
7. Resta claro que a matéria exige dilação probatória, a fim de se verificar a veracidade da alegação do agravante de não ter tacitamente renunciado ao direito de apresentar defesa prévia ante ação da proprietária de quitar a multa pelo SNE.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300, § 3o.